Tribunal: TJSP
Processo: 1002051-56.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.